Tribunal: TJES
Processo: 5004014-86.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004014-86.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANGELINA DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. PROVAS DOCUMENTAIS E TECNOLÓGICAS (ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL E TRILHA DE AUDITORIA) SUFICIENTES PARA ATESTAR O
CONSENTIMENTO
.
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA (TED). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Antecipação de Tutela e Condenação por Danos Materiais e Compensatória por Danos Morais, ajuizada por ANGELINA DOS SANTOS OLIVEIRA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. A Requerente alega ter sido surpreendida com a cobrança de um empréstimo consignado (contrato nº 2484058413) em seu benefício previdenciário, o qual afirma categoricamente não ter contratado, configurando fraude. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, além de benefícios como a justiça gratuita e prioridade de tramitação por ser idosa”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para:
DECLARAR
a nulidade do Contrato de empréstimo consignado (2484058413) realizado pelo Requerido em nome da parte Autora;
CONDENAR
o Requerido a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente referente ao respectivo contrato;
CONDENAR
o Requerido, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A parte ré em seu recurso inominado, busca a reforma integral da sentença, alegando a
regularidade da contratação
e a improcedência da demanda.

4. A análise dos autos e dos documentos juntados pelo Recorrente demonstra, em juízo de cognição exauriente, a
existência e validade do negócio jurídico
de empréstimo consignado, devendo a sentença ser reformada.

5. O Recorrente anexou aos autos: contrato devidamente formalizado. Trilha de Auditoria e Provas Digitais (IDs 16403239 e 16403240), indicando que a formalização ocorreu através de meios tecnológicos de segurança (biometria facial e assinatura eletrônica), que visam garantir a autenticidade da manifestação de vontade por meio de validação biométrica e geolocalização. Comprovante de Transferência Bancária (TED) (ID 16403241), no valor de R$ 6.577,86, efetuada em 19/07/2023, para conta de titularidade da Recorrida.

6. Em que pese a alegação de hipossuficiência da Recorrida, a mera alegação de desconhecimento do contrato ou de fraude, por si só, não pode anular um negócio jurídico que se encontra
integralmente comprovado por elementos materiais e tecnológicos de alta segurança
. As provas digitais (biometria e trilha de auditoria) são suficientes para atestar que a transação foi originada pela própria consumidora ou por alguém que teve acesso aos seus dados biométricos e documentos de identificação. Neste cenário, a tese de fraude
não foi comprovada
pela Recorrida, que se limitou a negar a contratação sem impugnar especificamente a validade dos elementos de segurança (biometria e TED) que vinculam o negócio à sua pessoa e conta bancária. O fato de o valor de R$ 6.577,86 ter sido
transferido e creditado na conta bancária de titularidade da Recorrida
é um elemento decisivo. Presume-se que o dinheiro foi disponibilizado e utilizado, pois não há prova nos autos de que a consumidora tenha comunicado ao Banco a recusa do crédito ou procedido à sua devolução. Destaco ainda que a presente hipótese dos autos não se discute o vício de consentimento, mas tão somente a existência da contratação, regularmente comprovada pela ré. Dessa forma, comprovada a existência, a validade e a liberação do crédito, os descontos mensais no benefício previdenciário da Recorrida representam
exercício regular de direito
do Banco (art. 188, I, do Código Civil).

7. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)